Tribunal: STF
Processo: HC 189855
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Edgar Noboru Ehara e outros, em benefício de D O, contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 5.8.2020, indeferida medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 600.598.
O caso
    2. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado à pena de dezessete anos e seis meses de reclusão pela prática do delito descrito no art. 217-A do Código Penal.
    3. No curso da execução da pena, a defesa requereu ao juízo das execuções penais a substituição do regime fechado por prisão domiciliar, em razão da pandemia do novo coronavírus, o que foi indeferido. 
    4. Contra essa decisão a defesa interpôs agravo em execução no Tribunal de Justiça do Paraná, que negou provimento ao recurso. 
    5. Esse julgado foi objeto do Habeas Corpus n. 600.598 no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Nefi Cordeiro, indeferido liminarmente a impetração. 
    6. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual a defesa reitera a necessidade de substituição do regime fechado por prisão domiciliar, ao argumento de o paciente integrar grupo de risco para o novo coronavírus.
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “Diante do exposto, com base na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, requer: a) Em sede de liminar, que seja possibilitado ao paciente o cumprimento da pena em prisão domiciliar, mediante uso de monitoração eletrônica, até o julgamento do mérito deste remédio constitucional, com o aviso de que eventual descumprimento implicaria ao retorno ao regime fechado; b) No mérito, que seja concedido ao paciente a prisão domiciliar, aplicando-se analogicamente a norma do art. 117, II, da LEP e nos termos da Resolução nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, em razão da pandemia causada pela COVID-19, por pertencer ao grupo de risco”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 600.598.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    9. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta capaz de comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    10. Na espécie vertente, verifica-se a ausência de ilegalidade a autorizar a superação daquela orientação jurisprudencial impeditiva do prosseguimento regular desta ação. 
    Ao indeferir a substituição do regime fechado por prisão domiciliar, o juízo de execuções penais afirmou:
    “O apenado cumpre pena de 17 anos e 06 meses de reclusão pelo cometimento do crime tipificado no art. 217-A do CP, atualmente em regime fechado tendo cumprido até a presente data 01 ano, 01 mês e 03 dias de pena, cerca de 6% da sua reprimenda total. 
    Outrossim, muito embora o teor da Recomendação 62/2020 do CNJ seja no sentido da concessão de prisão domiciliar, bem como de outras benesses como medida preventiva à pandemia de COVID-19, vislumbra-se que tal benefício será apreciado casuisticamente, analisando a necessidade e razoabilidade da concessão. 
    Não fosse isso suficiente, verifica-se que o documento – consoante sugere sua própria nomenclatura – trata-se de mera orientação emitida pelo CNJ, desprovida de caráter cogente, sujeita à discricionariedade deste Juízo. 
    In casu,consoante informação de seq. 47 vislumbra-se que muito embora o sentenciado seja portador de hipertensão e diabetes, vislumbra-se que faz uso da medicação adequada e recebe atendimento médico sempre que necessário, o que torna ainda mais temerária a procedência do pleito defensivo. 
    Ademais, cumpre ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal também entendeu pela improcedência da liminar na ADPF 347 que propunha a adoção de medidas alternativas a prisão para presos que compõe o chamado grupo de risco ao COVID-19. 
    Para além disso, vislumbra-se que o apenado possui condenação expressiva, inclusive pelo cometimento de crime hediondo contexto este que possui o condão de influir negativamente na apreciação de benesse tão excepcional quanto a pleiteada. Do contrário, além da grave situação de saúde enfrentada pelo país, corre-se o risco de produzir, ainda, grande instabilidade à segurança e ordem pública. 
    Lado outro, nota-se que a preocupação com a saúde da população carcerária durante a pandemia que atualmente assola o país também foi objeto da Portaria Interministerial nº 7 de 18 de março de 2020, em que Ministério da Saúde e Ministério da Justiça e Segurança Pública regulamentaram medidas de enfrentamento à infecção no âmbito do sistema prisional, cujas providências já tem sido adotadas pela Administração Penitenciária das unidades prisionais da Comarca de Londrina/Pr. 
    Destaca-se, ainda, que não há qualquer caso de coronavírus confirmado dentro do sistema penitenciário da cidade de Londrina/Pr. 
    Nesse sentido, além das medidas já adotadas para prevenção e enfrentamento da epidemia, de caráter judicial e administrativo, como por exemplo: i) rigorosa higienização; ii) vedação temporária de visita aos internos e entrega pessoal de sacola; iii) agentes penitenciários com uso de máscaras, dentre outras; as unidades prisionais locais também contam com alas próprias para o isolamento de eventuais detentos afetados pela COVID-19, inclusive com encaminhamento para internação hospitalar, se necessário, providência que visa salvaguardar a saúde, integridade e dignidade das pessoas privadas de liberdade nesta comarca. 
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar”.
    Em consonância com esse entendimento, o Tribunal de Justiça do Paraná negou provimento ao agravo em execução interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO – SÚPLICA PELA SUBSTITUIÇÃO DO REGIME FECHADO POR PRISÃO DOMICILIAR EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19 E DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – RECOMENDAÇÃO QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE – MERA ORIENTAÇÃO – ADPF 347 NÃO REFERENDADA PELO TRIBUNAL PLENO DO PRETÓRIO EXCELSO – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS NO SENTIDO DE QUE AS SITUAÇÕES DE RISCO RELATIVAS AO NOVO CORONAVÍRUS DEVEM SER SOPESADAS CASO A CASO – SITUAÇÃO CONCRETA DO REEDUCANDO QUE NÃO AUTORIZA SUA COLOCAÇÃO AUTOMÁTICA EM PRISÃO DOMICILIAR – EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DO APENADO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL QUE SE APRESENTA A MAIS ADEQUADA À HIPÓTESE CONCRETA –- RECURSO CONHECIDO, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. 
    Esse julgado foi mantido pelo Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, o qual, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, assentou:
    “No caso, o Tribunal de Justiça entendeu não ser o caso de aplicação da Recomendação 62 do CNJ, pois apesar de o paciente comprovar ser portador de hipertensão arterial sistêmica e diabetes Mellitos tipo 2, foi informado que ele está recebendo tratamento médico no presídio e que seu quadro se mantém estável. 
    Ademais, o paciente está preso pela prática do crime previsto no art. 217-A do CP, crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa, circunstâncias que mostram não ser recomendável a colocação em meio aberto por prisão domiciliar ou por medidas cautelares alternativas. 
    A concessão de prisão domiciliar visando a manutenção da saúde das pessoas privadas de liberdade depende da análise do real estado de saúde do preso e das condições do estabelecimento prisional, não servindo como salvo conduto indiscriminado a todos os integrantes de grupos de risco”.
    11. As instâncias competentes concluíram presentes os requisitos legais para indeferimento da substituição do regime fechado por prisão domiciliar.
    As alegações dos impetrantes para substituição do regime fechado por domiciliar estão alicerçadas no apontado risco de contaminação pelo novo coronavírus, ao argumento de o paciente integrar grupo de risco.
    12. Ressalte-se que, na decisão proferida em 17.3.2020, o Ministro Marco Aurélio não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou aquele Magistrado constitucional não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    Embora o paciente integre grupo de risco, as instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para rejeitar a pretensão defensiva e ressaltaram estar o custodiado recebendo tratamento médico adequado na unidade prisional, estando sua doença sob controle. O juízo da Vara de Execuções Penais assinalou que, até aquela data, “não há qualquer caso de coronavírus confirmado dentro do sistema penitenciário da cidade de Londrina/PR” e que estão sendo adotadas medidas preventivas para contenção da propagação da doença nos estabelecimentos prisionais.
    13. Pelo que consta dos autos e com os dados objetivos apresentados, tem-se que, para reexaminar as decisões das instâncias antecedentes e acolher a pretensão deduzida na presente impetração, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados, sendo a questão da possibilidade de concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia passível de reavaliação pelo juízo de execuções penais ao examinar eventual novo pedido da defesa.
    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    15.  Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça destes autos.
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora